Tribunal: CARF
Processo: 11522.001955/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001955/2010-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.576 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANTISTA DISTRIBUICOES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001955/2010-91
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.576 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001955/2010-91

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
105/114) em face do V. Acórdão de no 2301-003.351 (e-fls. 95/104) da Colenda 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 12 de março de 2013 o recurso
voluntário do contribuinte relacionado ao lançamento do AI 37.213.733-4 por ter a empresa
acima identificada apresentado GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, infringindo, dessa forma, o inciso IV, § 5o, do art. 32,
da Lei 8.212/91, sendo que da análise da documentação apresentada, verificou-se que a empresa
deixou de incluir, nas GFIPs, alguns fatos geradores da contribuição previdenciária, como
pagamentos a contribuintes individuais, à cooperativa, a sócios, à transportadores autônomos,
relativo à comissão de vendas, a empregados não registrados e referente à alimentação sem PAT.
Consta ainda que a recorrente informou, em GFIP, a alíquota de RAT de 2%, quando o correto
seria 3%, bem como deixou de informar as reclamações trabalhistas para as quais houve acordo
ou sentença judicial.
02 – Além desse, foram lavrados na mesma ação fiscal os seguintes lançamentos:
PROCESSO
DEBCAD
SITUAÇÃO
11522.001947/2010-45
37.306.602-3
Negado seguimento ao Resp
11522.001949/2010-34
37.306.604-0
Anulado lançamento
11522.001951/2010-11
37.306.606-6
negado seguimento ao Resp
11522.001952/2010-58
37.306.607-4
negado seguimento ao Resp
11522.001953/2010-01
37.306.620-1
negado seguimento ao Resp
11522.001954/2010-47
37.306.608-2
negado seguimento ao Resp
11522.001956/2010-36
37.213.730-0
negado seguimento ao Resp
11522.001957/2010-81
37.306.609-0
negado seguimento ao Resp
11522.001798/2010-14
37.306.601-5
Em julgamento na CSRF
11522.001948/2010-90
37.306.603-1
Em julgamento na CSRF
11522.001950/2010-69
37.306.605-8
negado seguimento ao Resp

03 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
DECADÊNCIA INOCORRÊNCIA
Para os lançamentos de ofício, como é o caso do Auto de Infração, aplica-se,
a regra contida no art. 173 do Código Tributário Nacional.
AUTO DE INFRAÇÃO APRESENTAÇÃO DE GFIP/GRFP COM DADOS
NÃO CORREPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS .
Toda empresa está obrigada a informar, por intermédio de GFIP/GRFP,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária
ALIMENTAÇÃO IN NATURA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.576 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001955/2010-91

Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de
alimentação fornecidos in natura, conforme entendimento contido no Ato
Declaratório no 03/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN.
MULTA
MORATÓRIA.
PENALIDADE
MAIS
BENÉFICA.
NÃO
DECLARAÇÃO
EM
GFIP
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE
MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores das contribuições previdenciárias, constituía, à época da infração,
violação ao art. 32, IV, §3o da Lei 8.212/91, ensejando a aplicação da multa
prevista no art. 32, §5o da mesma Lei.
Revogado o referido dispositivo e introduzida nova disciplina pelo art. 32A, I
da Lei no 8.212/1991, devem ser comparadas as penalidades anteriormente
prevista com a da novel legislação, de modo que esta seja aplicada
retroativamente, caso seja mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II, “c” do
CTN).
Inaplicável ao caso o art. 44, I da Lei no 9.3430/1996 quando o art. 32A, I da
Lei no 8.212/1991, específica para contribuições previdenciárias, tipifica a
conduta e prescreve penalidade ao descumprimento da obrigação acessória.
A decisão foi assim registrada: Acordam os membros do colegiado, I) Por
maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para
aplicar ao cálculo da multa o art. 32A, da Lei 8.212/91, caso este seja mais
benéfico à Recorrente, nos termos do voto do(a) Redator(a). Vencidos os
Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que votaram
em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para determinar que a
multa seja recalculada, nos termos do I, art. 44, da Lei n.o 9.430/1996, como
determina o Art. 35a da Lei 8.212/1991, deduzindo-se as multas aplicadas nos
lançamentos correlatos, e que se utilize esse valor, caso seja mais benéfico à
Recorrente; II) Por unanimidade de votos: a) em excluir do lançamento os
valores relativos ao auxílio alimentação, nos termos do voto da Relatora”

04 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 127/130 o processo
foi encaminhado à Fazenda Nacional, em 30/07/2014 (fls 9.663 do processo principal
11522.001798/2010-14). De acordo com o disposto no §9o do art. 23 do Decreto n° 70.235, de
1972, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorre 30 dias após esta data. O Recurso
Especial de fls. 105 e ss foi interposto em 12/09/2014 (fls 9665 do processo principal
11522.001798/2010-14) e portanto o recurso foi apresentado dentro do prazo legal sendo que a
Fazenda Nacional suscita a seguinte matéria para rediscussão: a) forma de cálculo utilizada para
multa de obrigação acessória mais benéfica ao contribuinte. Aplicação do art. 32-A da Lei
8.212/91.
05 - Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme o
mesmo despacho acima indicado sendo em síntese essas as razões recursais:
a) indica como paradigmas os Ac. 2401-00784 e 920202.086;
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.576 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001955/2010-91

b) que nosso ordenamento jurídico rechaça a existência de bis in idem na
aplicação de penalidades tributárias;
c) que antes das inovações da MP 449/2008, atualmente convertida na Lei
11.941/2009, o lançamento do principal era realizado separadamente, em
NFLD, incidindo a multa de mora prevista no artigo 35, II da Lei 8.212/91,
além da lavratura do auto de infração, com base no artigo 32 da Lei 8.212/91
(multa isolada).
d) Com o advento da MP 449/2008, instituiu-se uma nova sistemática de
constituição dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo
menos dois dispositivos: artigo 32-A e artigo 35-A, ambos da Lei 8.212/91.
e) seja dado total provimento ao presente recurso a fim de que prevaleça o
entendimento de que deve ser verificado, na fase de execução, qual norma mais
benéfica ao contribuinte: se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e
32, IV, da norma revogada) ou aquela prevista no art. 35-A da MP 449/2008
(Lei 11.941/2009).

06 – Por sua vez o contribuinte foi intimado em 24/09/2020 (e-fls. 132/133) da
decisão de admissibilidade do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, apresentando
contrarrazões, anteriormente às e-fls. 121/125 em 19/07/2016, e, em síntese, o contribuinte pede
para ser desprovido o apelo Fazendário, devendo ser adotado o entendimento do voto vencedor
do acórdão recorrido.
07 – Esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

08 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Foram apresentadas Contrarrazões
tempestivas.

Mérito

09 – De acordo com o relatório apresentado alhures a matéria devolvida à
apreciação deste Colegiado cinge-se à retroatividade benigna, em face das penalidades previstas
na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei
no 11.941, de 2009.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.576 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001955/2010-91

10 – Por sua vez a decisão recorrida, na análise quanto a aplicação da
retroatividade benigna em relação à multa aplicada entendeu da seguinte forma, sem grifos no
original, verbis:

“No caso dos autos, verifica-se que o auto de infração foi lavrado por ter o
contribuinte omitido fatos geradores na GFIP, sendo-lhe aplicada a penalidade
prevista no art. 32, §5o da Lei no 8.212/1991, na redação vigente à época da ocorrência
do fato gerador, ou seja, equivalente a 100% da contribuição devida e não declarada.
Eis a redação do referido dispositivo:
(...)omissis
Em primeiro lugar, a Lei no 8.212/1991 é específica para disciplinar as contribuições
previdenciárias e todas as obrigações principais e acessórias a elas inerentes.
Somente nos casos em que a própria Lei no 8.212/1991 remeter-se a outras normas é
que serão estas aplicáveis, como ocorreu expressamente, a título de exemplo, com os
seus arts. 35 e 35A, ao se referirem aos art. 61 e 44 da Lei no 9.430/1996,
respectivamente.
Assim, se na disciplina da penalidade aplicável aos casos de descumprimento da
obrigação acessória (GFIP apresentada com omissão ou incorreções ou GFIP não
apresentada) a própria Lei no 8.212/1991 já tipifica a conduta e impõe a penalidade,
não fazendo qualquer ressalva quanto à existência ou não de pagamento, não há por
que se perquirir sobre a aplicação de outro dispositivo legal, sendo aquela lei a
específica para o caso concreto.
A referência feita pela Lei no 8.212/1991 ao art. 44 da Lei no 9.430/1996 somente
ocorre no art. 35A, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009 que tem sua aplicação
limitada aos casos de descumprimento de obrigação principal, e não aos de
descumprimento de obrigação acessória relacionado a GFIP, pois para este já teria
sido introduzida pela mesma Lei no 11.941/2009 a punição para os casos de não
apresentação de GFIP, apresentação com incorreções relacionados ou não a fatos
geradores.
Por outro lado, não existe razão para que o art. 32A da Lei no 8.212/1991 seja aplicado
somente nos casos em que o descumprimento da obrigação acessória não for
acompanhado, também, de diferenças de contribuições a recolher, já que o próprio
dispositivo ou qualquer outro não faz essa ressalva.
Ao contrário, o inciso II deste mesmo dispositivo deixa evidente que a multa será paga
ainda que integralmente pagas as contribuições previdenciárias, isto é, havendo ou não
pagamento da contribuição, será aplicada a multa, o que ratifica o entendimento de
que, mesmo havendo diferenças do tributo, deverá ser aplicado o dispositivo em
comento.
Por essa razão é que não pode ser aplicado o art. 44, I da Lei no 9.430/1996 como
penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória quando se tratar de
contribuição previdenciária, estando sua aplicação por falta de declaração ou
declaração inexata limitada aos tributos de outras espécies.
Portanto, no meu entendimento, o comparativo da norma mais favorável ao
contribuinte deverá ser feito cotejando os arts. 32, §5o com o art. 32A, I, ambos da Lei
no 8.212/1991, sendo aplicada a multa mais favorável ao contribuinte .”

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.576 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001955/2010-91

11 – A título ilustrativo de acordo com informação fiscal de e-fls. 9.756 existe
relatório comparativo da multa da CFL 68 constante no volume II na e-fls. 343.
12 – No presente caso, apesar dos fundamentos da decisão recorrida, entendo que
merece reforma, uma vez que tendo ocorrido a aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação principal (PAF no 11522.001798/2010-14 que está sendo julgado nessa mesma sessão)
e multa pelo descumprimento de obrigação acessória por falta de declaração em GFIP (AI- 68
AIOA 37.213.733-4) objeto desse processo, a análise e aplicação da retroatividade benigna deve
ser aplicada em conformidade com a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14/2009 e Súmula CARF
no 119 verbis:
"Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores
à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de
2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma
das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis
à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430, de 1996."

13 – Em caso idêntico essa C. Turma já afastou decisões no mesmo sentido e
determinando que o cálculo da multa seja de acordo com os termos acima conforme indicado no
Ac. 9202-004.650 j. 12/12/2016.
Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento, determinando que a retroatividade benigna seja
aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital